Tribunal: TJMT
Processo: 0006632-26.2015.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006632-26.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ELIANE FATIMA BERTOGLIO SHULTZ (REPRESENTANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES FARIAS - CPF: 861.804.521-72 (REPRESENTANTE), DINEIA FATIMA TELOKEN (REPRESENTANTE), IVONE MARIA FERRONATO - CPF: 569.430.089-00 (REPRESENTANTE), CLEUSA DOS SANTOS - CPF: 580.569.632-00 (REPRESENTANTE), JOELMA FERNANDES FERREIRA - CPF: 352.243.631-87 (REPRESENTANTE), MARIA NILZA FEITOSA MENDES - CPF: 353.116.901-78 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente quanto à majoração dos honorários advocatícios na via recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em desfavor da Fazenda Pública sob o fundamento de necessidade de liquidação da sentença e excesso de execução.

Em sua irresignação, ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ E OUTRAS alegam omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 42887451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sob a ótica dos embargantes, o acórdão obliterado merece ser revisto para que seja suprida a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelos embargantes, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, em sede de apelação, foi confirmada a sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pelo
Município de Primavera do Leste/MT,
sem majoração dos honorários advocatícios a que foram condenados os embargantes, como estabelece o art. 85, §11, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do apelo, elevo a verba honorária fixada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Dessa forma, acolho os embargos de declaração opostos por
ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ E OUTRAS
para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020